Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DEDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ESTÁGIO DA CAUSA QUE NÃO AUTORIZA A RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 43 DO CPC.
I. Segundo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência se define no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e não é afetada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, “salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
II. A mudança de domicílio do réu no curso da ação de interdição não induz à modificação da competência instituída no momento da distribuição, tendo em vista que a competência para esse tipo de demanda é de natureza relativa, presente o disposto nos artigos 46 e 50 do Código de Processo Civil.
III. Ainda que seja concebível a relativização da regra do artigo 43 do Código de Processo Civil em razão da natureza da demanda, exercida a defesa, realizada a entrevista e produzida a prova técnica, parece evidente que a alteração da competência para o foro do novo domicílio do interditando não vai ao encontro dos seus interesses.
IV. A despeito da legitimidade que o artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao Ministério Público, a arguição da incompetência, sobretudo no curso da demanda, não pode se contrapor à opção da parte em função da qual intervém no processo como fiscal da ordem jurídica.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.